Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-58.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001254-58.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ORMANDES DE SOUZA FILHO - CPF: 349.458.572-53 (RECORRENTE), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), R. D. AMORIM CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 32.743.504/0001-98 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1001254-58.2021.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente(s): JOAO ORMANDES DE SOUZA FILHO

Recorrido(s): R. D. AMORIM CONSULTORIA EIRELI

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 17/11/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATADO – NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inexiste cerceamento de defesa, na medida em que as provas então indicadas pela parte autora deveriam ter sido trazidas aos autos com a própria exordial, tal qual o contrato celebrado entre os litigantes, que, tal como observado pelo juízo a quo, não especifica a potência do inversor.

Saliento, em que pese alegue possuir áudios em que, em tese, comprovariam a existência do ato ilícito por parte da Recorrida, o Recorrente, em nenhum momento processual e inclusive no presente recurso inominado, deixou de juntá-los, de modo que restou por não provada sua versão.

Quanto à audiência de instrução, saliento que referido ato processual não é obrigatório, de modo que é perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, mostrando-se, portanto, escorreito o decisum que, diante da total ausência de provas julgou a demanda improcedente.

Destaco, diante dos critérios da simplicidade, economia processual e celeridade que orientam esta justiça especializada, mostra-se sem razão o autor que busca anular a sentença a fim de se designar audiência de instrução apenas para apresentar as provas que entende por pertinentes, quando muitas eram possíveis de serem apresentadas aos autos desde a distribuição da demanda.

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Portanto, escorreita a sentença, devendo a mesma ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e não provido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

CUSTAS PROCESSUAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas, ressalvada a suspensão da verba, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2º e 3º do CPC/2015.

Deixo de condená-la em honorários de sucumbência, uma vez que a parte adversa não constituiu advogado nos autos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022